Tribunal: STF
Processo: ARE 1581757
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Serventia extrajudicial. Aposentadoria. Vinculação de proventos ao salário mínimo. Súmula vinculante nº 4. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Súmulas 279 e 280/STF. Agravo não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, visando a reforma de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo sobre a aplicação de condições de aposentadoria de serventia extrajudicial.

    2. A parte agravante pleiteia a aplicação das condições previstas na Lei Estadual nº 10.393/1970, em sua redação anterior à Lei Estadual nº 14.016/2010, sustentando direito adquirido à indexação de proventos ao salário mínimo por ter preenchido os requisitos para aposentadoria antes da lei posterior.

    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a sentença que denegou o pedido, fundamentando a impossibilidade de vincular proventos ao salário mínimo, a não recepção dos artigos 12 e 13 da Lei Estadual nº 10.393/70 pela Constituição Federal de 1988 (art. 7º, IV), a consonância com a Súmula Vinculante nº 4 e a inexistência de direito adquirido a regime jurídico.

    II. Questão em discussão

    4. A questão em discussão consiste em saber se existe direito adquirido à manutenção de regime jurídico de benefício previdenciário com vinculação ao salário mínimo.

    III. Razões de decidir

    5. A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica quanto à inconstitucionalidade da indexação de benefício pago a servidor ao salário mínimo, conforme a Súmula Vinculante nº 4.

    6. Não há direito adquirido a regime jurídico, inclusive no que tange à manutenção de alíquotas de contribuição previdenciária e à indexação de benefícios ao salário mínimo, entendimento reafirmado pelo STF no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.420/SP.

    7. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria necessariamente o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local (Lei Estadual nº 10.393/1970 e 14.016/2010), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279 e 280/STF

    IV. Dispositivo

    8. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita

    9. Agravo interno não provido.